Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-88.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Saldo negativo em conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega desconhecer – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência de relação jurídica de direito material e origem da dívida não comprovadas pelo réu – Contratação declarada inexistente e débito

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Saldo negativo em conta-corrente oriundo de dívida que a autora alega desconhecer – Cerceamento de defesa inocorrente - Existência de relação jurídica de direito material e origem da dívida não comprovadas pelo réu – Contratação declarada inexistente e débito inexigível – Repetição simples de valores determinada - Prejuízo moral evidenciado – Indenização devida e arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.